Tribunal: TJDFT
Processo: 0714526-36.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714526-36.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: PRIMEPET DISTRIBUIDORA LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. RECONHECIMENTO DE DIREITO DE COMPENSAÇÃO DE TRIBUTO. POSSIBILIDADE. ICMS. MERCADORIAS DADAS EM BONIFICAÇÃO. DESCONTOS INCONDICIONAIS. NÃO COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. RECURSO REPETITIVO. RESP 1.111.156/SP. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. 1. É possível declarar-se, no mandado de segurança, o direito do impetrante de obter a compensação tributária em via própria, atendidos os requisitos legais, nos termos do Enunciado no 213 da Súmula do STJ, segundo a qual “o mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária”. 2. Já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “A possibilidade de a sentença mandamental declarar o direito à compensação (ou creditamento), nos termos da Súmula 213/STJ, de créditos ainda não atingidos pela prescrição não implica concessão de efeitos patrimoniais pretéritos à impetração a fim de chancelar eventual creditamento já realizado pelo contribuinte.” (AgInt no AREsp n. 1.032.984/PE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 21/11/2017, DJe de 27/11/2017.) 3. O STJ, ao julgar o RESP 1.111.156/SP, firmou o entendimento, em sede de recursos repetitivos (art. 543-C), quanto à não inclusão de mercadorias dadas em bonificação na base de cálculos do ICMS, ressalvadas as operações mercantis que envolvam o regime de substituição tributária. 4. A bonificação consiste na entrega de uma quantidade maior de produtos do que o negociado, sem redução do valor da venda, enquadrando-se como desconto incondicional, voltado ao fomento do mercado e incremento de vendas. 5. Por se tratar a bonificação de desconto incondicional, constata-se que os produtos dados a mais pelo vendedor, sem alteração do preço originalmente acertado, ou seja, sem deles retirar lucro, são entregues ao adquirente sem qualquer condição futura e incerta, podendo, dessa forma, o comprador beneficiado deles aproveitar, visto que os produtos ingressaram em seu estoque, os repassando, por seu turno, aos seus clientes, inclusive, pelo preço de mercado, auferindo, com isso, maior lucratividade, cabendo-lhe, quando da saída dos produtos, recolher o ICMS devido nesta etapa de circulação. 6. Reexame necessário e apelação conhecidos. Preliminar rejeitada. No mérito, não providos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 927, incisos II e III, do CPC e 13, inciso I, e §1o, inciso II, alínea "a", da Lei Complementar no 87/1996, articulando que o órgão julgador não diferenciou as mercadorias concedidas em bonificação incondicional ou condicional. Afirma que, de acordo com o acórdão recorrido, foi afastada a incidência do ICMS, sobre todas as bonificações, sem a ressalva das mercadorias recebidas sob condições. Pontua que a turma julgadora comprometeu a correta aplicação do Tema 144/STJ e do enunciado 457 da Súmula do STJ. Entende que somente os descontos incondicionais nas operações mercantis não se incluem na base de cálculo do ICMS. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à indigitada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, pois “Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC/15, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos.” (AgInt no AREsp 2.296.450/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023). Com relação à suposta violação aos artigos 927, incisos II e III, do CPC e 13, inciso I, e §1o, inciso II, alínea "a", da Lei Complementar 87/96, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.111.156/SP (Tema 144), concluiu que "Os descontos incondicionais nas operações mercantis não se incluem na base de cálculo do ICMS", bem como que "O valor das mercadorias dadas a título de bonificação não integra a base de cálculo do ICMS". Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021